Tribunal: TJPA
Processo: 0824358-58.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824358-58.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCINALDO SILVA DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: MAICON DE MATOS ALBUQUERQUE

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. MODUS OPERANDI VIOLENTO. PRESENÇA DE CRIANÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Lucinaldo Silva de Oliveira, denunciado por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §19, I c/c art. 14, II do CP, e arts. 5º, III, e 7º, I e II, da Lei 11.340/06), sob a alegação de ausência de fundamentos concretos e contemporâneos para sua prisão preventiva. Sustenta primariedade, residência fixa, ocupação lícita, apresentação espontânea e ausência de reiteração ou ameaça. Requer a revogação da prisão ou sua substituição por cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente diante da alegada suficiência de medidas cautelares diversas e das condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus exige a demonstração de ilegalidade ou abuso de poder na restrição à liberdade, ainda que em juízo de cognição sumária, cabendo ao impetrante apresentar prova pré-constituída idônea e suficiente à comprovação do constrangimento ilegal.

4.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos, como a extrema violência dos atos imputados, consistentes no ataque com arma branca pelas costas da companheira, agressões a outra mulher e presença de criança no local, configurando grave risco à ordem pública.

5.

A fundamentação da prisão atende aos requisitos do art. 312 do CPP, estando lastreada em dados concretos dos autos e não em suposições genéricas, conforme exigem os arts. 312 e 315 do CPP e o art. 93, IX, da CF/1988.

6.

Condições pessoais favoráveis — como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e apresentação voluntária — não têm o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes fundamentos que demonstrem periculum libertatis.

7.

A aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) mostra-se inadequada diante da gravidade concreta dos fatos, da escalada de violência e da vulnerabilidade das vítimas, especialmente em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 313, III, do CPP.

8.

A jurisprudência consolidada do STJ admite o modus operandi violento, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a eficácia das medidas protetivas como fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, especialmente em crimes cometidos com violência extrema em contexto de violência doméstica.

2.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a legalidade da prisão preventiva quando persistem os requisitos do art. 312 do CPP.

3.

A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi, autoriza a custódia cautelar e afasta a aplicação de medidas alternativas, sobretudo para proteção de vítimas vulneráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e IX; CP, arts. 121-A, §19, I, e 14, II; CPP, arts. 312, 313, III, 315, 319; Lei 11.340/06, arts. 5º, III, e 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 173018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no RHC nº 184185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 24.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCINALDO SILVA DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Penal nº 0810922-09.2025.8.14.0040, pela suposta prática de tentativa de homicídio, nos termos do
art. 121-A. §19, I c/c artigo 14 II do Código Penal c/c artigo 5°, inciso III. e 7º, incisos l e II da Lei 11340/06.

Sustenta a impetração, em síntese a ausência de fundamentos concretos e contemporâneos para a prisão preventiva
(arts. 312 e 315 do CPP)
, condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, ocupação lícita), apresentação espontânea à autoridade policial e inexistência de reiteração, ameaça ou descumprimento de medidas protetivas entre os fatos (25/06/2025) e o cumprimento do mandado (28/07/2025), suficiência de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Requer a revogação da custódia ou sua substituição por cautelares.

A liminar foi indeferida. Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (ID 31607739).

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem, assentando a idoneidade da fundamentação da custódia (modus operandi violento, risco às ofendidas e garantia da ordem pública).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O juízo de origem apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente (ID 31489737, fls. 48 a 52), bem como por entender por sua manutenção (ID 31489737, FLS. 211 e 2112), haja vista demonstrarem elementos concretos que justificam a restrição de sua liberdade, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. No caso, o fundamento invocado — garantia da ordem pública — foi construído a partir de análise suficiente e compatível com os elementos dos autos, revelando-se adequado à manutenção da medida cautelar.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão, e sua manutenção, permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita, primariedade, e apresentação espontânea na delegacia — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso em apreço, a manutenção da prisão do paciente apoia-se na presença de indícios suficientes de autoria e no risco concreto à garantia da ordem pública e à incolumidade das vítimas, evidenciando a necessidade da custódia diante da gravidade concreta do fato imputado (investida com arma branca, golpes desferidos pelas costas da companheira, agressões a terceira pessoa e presença de criança no ambiente doméstico). Tais elementos demonstram a imprescindibilidade da medida para prevenir a reiteração delitiva e assegurar a efetividade da tutela protetiva prevista na Lei 11.340/06, conforme ressaltado na decisão que decretou a preventiva e em sua posterior reavaliação.

Destaca-se, inicialmente, o trecho que assentou o juízo apontado como coator ao manter a prisão preventiva do paciente:

“(...) A prisão merece ser mantida, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente como a garantia da ordem pública, diante da extrema violência e brutalidade com que os fatos foram supostamente perpetrados. A gravidade concreta da conduta imputada, marcada pelo emprego de arma branca contra vítima indefesa em contexto de violência doméstica, legitima a excepcionalidade da medida extrema. Ademais, embora a defesa sustente que o réu se apresentou espontaneamente à autoridade policial, tal fato, embora relevante, não é suficiente, por si só, para infirmar os fundamentos da prisão preventiva, notadamente diante do contexto de reiteração violenta e da natureza dos delitos em apuração. Ressalto, por oportuno, que não se desconhece o tempo de custódia do réu e o atraso na marcha processual. Mas não se evidencia excesso de prazo injustificado, tampouco desídia estatal que implique nulidade ou enseje relaxamento da prisão. A instrução segue com a urgência que o caso requer, preservando-se o devido processo lega (...)”.

Nas decisões ora impugnadas, quanto ao
fumus commissi delicti

(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ), registram-se o exame de corpo de delito da ofendida Josiane (ID
31489737
, págs. 41 e 42), as reproduções fotográficas dos ferimentos (págs. 43), e o auto de constatação relativo a Ikelline Duarte Freitas (págs. 44 a 46), além dos relatos colhidos em sede policial que descrevem a suposta investida com arma branca pelas costas, seguida de novas agressões, somente cessadas com intervenção de terceiros.

No tocante ao
periculum libertatis
, o juízo apontou circunstâncias concretas como o modus operandi extremamente violento, contexto de violência doméstica com vulnerabilidade acentuada da vítima e criança presente, risco de reiteração e necessidade de resguardar a eficácia das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, CPP), tudo a recomendar a custódia.

Reconhecido o periculum libertatis a partir do modus operandi (uso de arma branca, ataque pelas costas, escalada de violência, vítima em situação de vulnerabilidade e criança exposta), mostram-se inadequadas e insuficientes as cautelares alternativas (art. 282, I, II e § 6º, e art. 319 do CPP), impondo-se, ainda, a incidência do art. 313, III, do CPP para assegurar a efetividade das medidas protetivas e a proteção integral das ofendidas.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Dito isso, as decisões impugnadas individualizam os elementos do fato e justificam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Ademais, a apresentação espontânea e a ausência de notícia de novos episódios entre o fato e o cumprimento do mandado não elidem o risco atual detectado a partir do modo de execução e do contexto doméstico, nem convertem a gravidade concreta em gravidade abstrata. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Portanto, ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do
art. 312 do CPPB
de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025